Tribunal: TJDFT
Processo: 0730370-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0730370-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ISMAEL FERNANDO DE CARVALHO CORREA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado Paulo Roberto de Matos Junior em favor de ISMAEL FERNANDO DE CARVALHO CORREA, tendo como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em decorrência da manutenção da prisão preventiva. O paciente foi preso em flagrante no dia 23/03/22, pela prática dos delitos previstos no art. 33 (tráfico de drogas), 35 (associação para fins de tráfico de drogas) da Lei Antidrogas e art.1o da Lei 9.613 (Lavagem de dinheiro), e teve a prisão convertida em preventiva no dia 25/03/22, para garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do fato e dos registros penais anteriores. O impetrante sustenta que não existe elementos concretos que demonstrem ser a liberdade do paciente um risco a ordem pública. Diz que houve ausência de elemento objetivo que indicasse a necessidade da custódia cautelar do paciente. Alega que o paciente se encontra preso em caráter preventivo por mais de 5 (cinco) meses sem que houvesse a devida revisão do cabimento da pena. Relata que o acusado é primário sem registro de qualquer antecedente criminal até a data do fato, com residência fixa e ocupação definida. Aduz que houve inépcia da peça acusatória, pois ela deixa de preencher os pressupostos do artigo 41 do CPP quando deixa de esclarecer minuciosamente como era feito suposto tráfico de drogas. Argumenta que não há fumus boni iuris e periculum libertatis. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com expedição de alvará de soltura ou determinando a sua substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis ou a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. É relatório. DECIDO. A decisão que manteve a prisão preventiva é vista no ID Num. 134280286 dos autos processo no 0709921-98.2022.8.07.0001. Verifica-se que o presente remédio Constitucional é uma reiteração do anterior Habeas Corpus no 0713571-59.2022.8.07.0000 com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, cuja ordem foi denegada por esse órgão colegiado competente, nos termos da ementa que transcrevo, in verbis: “HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista que o paciente estava, supostamente, traficando drogas em associação com sua esposa em seu domicílio e a outros vinculados a pessoas de sua confiança. 2. Necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta em sua folha penal outras condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo com numeração suprimida. 3. Por ocasião de cumprimento de mandados de busca e apreensão, deferidos pelo Juízo de origem houve a apreensão de entorpecentes (cerca de 52,40 gramas de crack e 0,53 gramas de maconha), os quais o paciente em conjunto com outros indiciados tinham em depósito, além de R$ 9.000,00 (nove mil reais) em espécie e diversos celulares. 4. O Relatório Final da investigação descreve a atuação conjunta dos indivíduos a fim de esconder as drogas, bem como procedimentos defensivos para evitar a atuação policial, havendo até mesmo envolvimento de menores na atividade de traficância, tudo em consonância com as denúncias anônimas. 5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.” Nota-se a identidade entre o pedido e o anterior, frise-se, ambos impetrados contra idêntico ato coator (decreto de prisão preventiva e/ou manutenção da segregação cautelar), não tendo o impetrante apresentado nenhum cenário novo que pudesse vir a interferir na recente decisão já prolatada. Observo ainda que, em análise preliminar, não há a inépcia ventilada nem ausência de justa causa da ação penal. Em relação ao excesso de prazo alegado pelo impetrante, ressalto que o princípio da razoável duração do processo deve ser analisado pelas circunstâncias do caso em concreto para que se avalie a proporcionalidade de uma maior dilação da marcha processual. No caso em tela, há três réus, em que supostamente se associaram de forma estável e permanente, inclusive com divisão de tarefas, para o fim de praticar o crime de tráfico ilícito de drogas. Sendo que a rigorosa pandemia que ocorreu em todo o mundo (Covid-19) redefiniu toda a sistemática do funcionamento do Poder Judiciário, sendo necessários os cancelamentos de todas as audiências previamente agendadas, conforme determinação do Conselho Nacional de Justiça. Vale dizer ainda que os prazos previstos na Instrução Normativa n. 1/11 deste e. Tribunal não são absolutos, tendo em vista que o Princípio da razoável duração do processo deve ser analisado pelas circunstâncias do caso em concreto para que se avalie a proporcionalidade de uma maior dilação da marcha processual. Nesse sentido, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar. Já decidiu esta Corte que: “2. O Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ainda que a prisão do paciente já tenha ultrapassado 180 (cento e oitenta) dias, a demora não pode ser imputada ao juízo, o qual vem empreendendo as diligências necessárias para o bom e célere andamento do feito, inclusive com a designação da audiência para o próximo mês. 3."Se não há demora injustificada na instrução do processo atribuída ao Judiciário - atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua - e persistem os fundamentos da prisão preventiva, não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente." (Acórdão 1411247, 07080296020228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)[1]” Além disso, está marcada para 21/11/22 a realização de audiência de instrução e julgamento, conforme certidão de ID Num. 134927373 do processo no 0709921-98. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta-se ainda que as questões debatidas no presente remédio Constitucional deverão ser objeto de exame pelo Colegiado desta e. Corte, após a manifestação do Ministério Público. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. [1] (Acórdão 1419386, 07106295420228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Brasília -DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador